Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703579-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: DOURALICE FRANCISCA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível do Paranoá/DF que, nos autos da ação indenizatória n.o 0704147-95.2024.8.07.0008, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a parte agravada adquiriu um veículo junto à empresa Auto Just Comércio, Intermediação, Consignação e Venda de Automóveis Novos e Seminovos Ltda, sendo que o referido carro apresentou vícios que impossibilitam sua utilização. Aduz que o Banco Votorantim S/A não tem responsabilidade sobre a comercialização de veículos, pois sua atuação se limitou à concessão de crédito para a aquisição do veículo, não havendo qualquer erro por parte da financeira. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou a ausência de responsabilidade do Banco Votorantim S/A em relação à questão decorrente da relação firmada entre a parte agravada e a revendedora do automóvel. Nesse contexto, alega a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva, ressaltando que a financeira apenas liberou o crédito necessário para a aquisição do veículo, não tendo qualquer responsabilidade sobre os vícios apresentados pelo automóvel. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC para suspender o processo originário até o julgamento do presente agravo. No mérito, pede que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo. Preparo regular (ID: Num. 68461432). É o relatório. DECIDO: Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do Art. 1.015 do CPC. No caso dos autos, a decisão recorrida não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Votorantim. Contudo, a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que não é recorrível pela via de agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade. 1.1. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Considerando a possibilidade de análise da questão em sede de apelo, não se justifica a urgência capaz de mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1903911, 07218730920248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...]1. A decisão que versa sobre rejeição deilegitimidadeativa ad causam e de ausência de interesse processual não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art.1.015do CPC. [...]” (Acórdão 1816045, 07458879120238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há que se falar em violação à segurança jurídica, pois, embora a questão relativa à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Cumpre ressaltar que não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O c. STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inviabilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador